Tribunal: STF
Processo: AI 859006
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EXAME. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS SUFICIENTES PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.